Tribunal: TJPA
Processo: 0015042-25.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÃÃO DA LIBERDADE DA VÃTIMA COM EXTORSÃO E CORRUPÃÃO DE MENORES â ART. 157, Â§ 2Âº, II E V, Â§ 2Âº-A-I (2 VEZES) E ART. 158, Â§ 1Âº E ART. 70 C/C ART. 71 E 69 TODOS DO CPB E ART. 244-B DA LEI 8069/90 (2 VEZES) - (EVENTO APÃS A REFORMA DE ABRIL/2018 VIGENCIA DA LEI 13.654/2018) - RECURSO DA DEFESA â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO â IMPOSSIBILIDADE â PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME- DOSIMETRIA â CORREÃÃO DE ERRO MATERIAL COM READEQUAÃÃO DA PENA AO PATAMAR MÃNIMO QUANTO AO CRIME DE ROUBO â PLAUSIBILIDADE â ERRO MATERIAL EVIDENTE, PRUDENTE OPERAR A CORREÃÃO READEQUANDO A PENA BASE AO PATAMAR MÃNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, QUE FOI ELEVADA EM 1/3 EM FACE DA RESTRIÃÃO DA LIBERDADE DA VITIMA FICANDO EM 05 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS MULTA, APLICANDO A CAUSA DE AUMENTO (ART. 157,Â§2Âº A-I DO CP) EM 2/3, ENSEJANDO A PENA EM 08 ANOS,11 MESES E 11 DIAS E 21 DIAS MULTA ELEVADA EM 1/6 EM DECORRENCIA DE 02 ROUBOS (ART. 71 DO CP) TOTALIZANDO A REPRIMENDA FINAL EM 10 ANOS,05 MESES E 07 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA RESTANDO A REPRIMENDA EM 10 (DEZ) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA PARA OS CRIMES DE ROUBO; 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE EXTORSÃO; E 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES,APLICANDO AS REGRAS DO ART. 69 DO CP, A PENA DEFINITIVA OPEROU-SE EM 16 (DEZESSEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 07 DIAS E 37 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO â DECISÃO UNÃNIME.I - In casu, restou incontroverso o protagonismo do acusado e seus comparsas no delito do art. 158 do CPB, atravÃ©s das esclarecedoras declaraÃ§Ãμes prestadas pela vÃtima, em sede administrativa e ratificada em juÃzo, onde teria relatado que o acusado e seus comparsas a teriam constrangido a entregar seus cartÃμes de saque e crÃ©dito, mediante grave ameaÃ§a exercida com emprego de arma de fogo (fls.10 do IPL);II - Em face desse equÃvoco, e tomando a pena base em 04 anos de reclusÃ£o, e considerando a causa de aumento de pena devido ao roubo majorado com restriÃ§Ã£o da liberdade da vÃtima, operou-se o incremento em 1/3, restando a pena aferida em 05 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 13 dias multa, e nÃ£o em 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS MULTA. Portanto, com a pena provisÃ3ria aferida em 05 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 13 dias multa, a qual incidiu uma segunda causa de aumento de pena (art. 157, Â§ 2Âº, A- I , a qual foi incrementada em 2/3, restando a pena definitiva para o crime de roubo alicerÃ§ada em 08 ANOS, 11 MESES E 11 DIAS E 21 DIAS MULTA;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do rÃ©u no evento criminoso, razÃ£o pela qual foi condenado a pena de 10 (DEZ) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS MULTA PARA OS CRIMES DE ROUBO; 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE EXTORSÃO; E 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. Aplicada a regra do art. 69, caput, do CÃ3digo Penal, com a soma das penas, ficando a PENA DEFINITIVA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 07(SETE) DIAS E 37 (TRINTA E SETE) DIAS MULTA IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0015042-25.2019.814.0401.
APELANTE: JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES, COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COM EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A-I (2 VEZES) E ART. 158, § 1º E ART. 70 C/C ART. 71 E 69 TODOS DO CPB E ART. 244-B DA LEI 8069/90 (2 VEZES) - (EVENTO APÓS A REFORMA DE ABRIL/2018 VIGENCIA DA LEI 13.654/2018) -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME- DOSIMETRIA - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL COM READEQUAÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO QUANTO AO CRIME DE ROUBO - PLAUSIBILIDADE - ERRO MATERIAL EVIDENTE, PRUDENTE OPERAR A CORREÇÃO READEQUANDO A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, QUE FOI ELEVADA EM 1/3 EM FACE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VITIMA FICANDO EM 05 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS MULTA, APLICANDO A CAUSA DE AUMENTO (ART. 157,§2º A-I DO CP) EM 2/3, ENSEJANDO A PENA EM 08 ANOS,11 MESES E 11 DIAS E 21 DIAS MULTA ELEVADA EM 1/6 EM DECORRENCIA DE 02 ROUBOS (ART. 71 DO CP) TOTALIZANDO A REPRIMENDA FINAL EM 10 ANOS,05 MESES E 07 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA RESTANDO A REPRIMENDA EM
10 (DEZ) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA para os crimes de roubo; 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o crime de extorsão; e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores,APLICANDO AS REGRAS DO ART. 69 DO CP, A PENA DEFINITIVA OPEROU-SE EM
16 (DEZESSEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 07 DIAS E 37 DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I
- In casu
, restou incontroverso o protagonismo do acusado e seus comparsas no delito do art. 158 do CPB, através das esclarecedoras declarações prestadas pela vítima, em sede administrativa e ratificada em juízo, onde teria relatado que o acusado e seus comparsas a teriam constrangido a entregar seus cartões de saque e crédito, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (fls.10 do IPL);
II - Em face desse equívoco, e tomando a pena base em 04 anos de reclusão, e considerando a causa de aumento de pena devido ao roubo majorado com restrição da liberdade da vítima, operou-se o incremento em 1/3, restando a pena aferida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, e não em 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS MULTA. Portanto, com a pena provisória aferida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a qual incidiu uma segunda causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, A- I , a qual foi incrementada em 2/3, restando a pena definitiva para o crime de roubo alicerçada em
08 ANOS, 11 MESES E 11 DIAS E 21 DIAS MULTA;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
10 (DEZ) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS MULTA para os crimes de roubo; 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o crime de extorsão; e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.
Aplicada a regra do art. 69, caput, do Código Penal, com a soma das penas, ficando a
PENA DEFINITIVA EM
16 (DEZESSEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 07(SETE) DIAS E 37 (TRINTA E SETE) DIAS MULTA
IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Fortes.
Belém, 27 de abril de 2021
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
18 ANOS, 05 MESES E 05 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 39 DIAS MULTA,
a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e V, § 2º-A,I (2 VEZES); ART. 158,§ 1º E ART 70 C/C ART. 71 E ART. 69 TODOS DO CPB, ALEM DO ART. 244-B DA LEI 8069/90. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a criança e adolescente da Capital/PA.

A combativa defesa e suas razões, pugnou pela absolvição do apelante quanto ao delito de extorsão, em face da insuficiência probatória. Noutro ponto, requereu o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade no crime de roubo majorado, e consequente redução da pena para o mínimo legal na segunda fase. Nesse diapasão, ainda indicou erro de cálculo na 3
a
fase da dosimetria, aduzindo que no momento de aplicação do
quantum
da causa de aumento de pena do art. 157, §2°, V, do CPB, ao estabelecer 1/3 de aumento, o resultado seria 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e não 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, definido pelo juízo
a quo,
assim, requer a correção deste erro de cálculo e o consequente redimensionamento da pena definitiva do apelante.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, mantendo-se a condenação nos crimes do art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I, (2 vezes), art. 158, §1° e art. 70 c/c art. 71 e 69, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 (2 vezes) em todos os seus termos e fundamentos. Contudo, mister a aplicação das atenuantes da confissão e menoridade e redução ao mínimo legal, seja redimensionada, considerando o
quantum
em 05 anos e 04 meses de reclusão pelo aumento de 1/3 (um) terço para a causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima, sendo estas medidas a expressão da mais lídima justiça.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

(...) no dia 16/07/2019, por volta das 18h45, o acusado Joel Felipe Brandão Pereira, juntamente com um nacional não identificado e o adolescente Patrick Ryan Ataide Castro, de 17 (dezessete) anos de idade, praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo, bem como o crime de extorsão 'contra as vítimas Lua Costa e Costa e Patrícia Carvalho Brito, pelas ruas da cidade de Belém.

No dia e hora supramencionados, o acusado, após descer de um veículo vermelho, abordou o motorista de aplicativo, Lua Costa e Costa, quando este abria a porta de seu carro, na Travessa Rui Barbosa. O denunciado, então, entrou no veículo da vítima e subtraiu o celular dela, bem como a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais). Em seguida, o denunciado obrigou que a vítima destravasse a porta do carro para que o adolescente Patrick Ryan também pudesse entrar no veículo. A partir deste momento, os dois mandaram que a vítima dirigisse o seu carro e segue um carro vermelho, o que foi prontamente obedecido. Após transitarem pela Tv. Rui Barbosa, o terceiro sujeito entrou no veículo da vítima. Assim, os três sujeitos avisaram para a vítima que ele seria o "motorista de fuga", pois iriam cometer assaltos". Todavia, os três indivíduos não lograram êxito de imediato, tendo em vista a forte movimentação policial nas ruas da capital. Apenas quando chegaram na Rua Monte Alegre conseguiram avistar a segunda vítima, Sra. Patrícia Carvalho Brito e, então, desceram do carro da vítima Lua Costa e seguiram para abordar a Sra. patrícia (...). Após entrarem no carro da vítima Patrícia e a renderem, os três indivíduos disseram que ela deveria continuar dirigindo o seu veículo, subtraindo dela, durante o percurso, brincos, relógio e anéis. Em seguida, perguntaram à vítima se ela possuía cartão de banco onde pudesse ser sacado dinheiro e, após a afirmativa de Patricia, dirigiram-se para um banco localizado na Tv. Padre Eutiquio, onde foi realizado, pela própria vítima, um saque de R$ 1.000,00 da sua conta, tendo sido este valor entregue ao adolescente. No caminho, o terceiro nacional, que não foi identificado, resolveu parar em um supermercado, momento em que foi deixado para trás, pois no local havia policiais. Seguindo o caminho, os policiais começaram a seguir o carro da vítima Patricia até a Rua dos Mundurucus, onde o denunciado e o adolescente fizeram a vítima de refém, tendo o acusado puxado uma arma, para, então, começar a negociação entre os assaltantes e os policiais (...).

Devidamente processados, o réu
JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
18 ANOS, 05 MESES E 05 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 39 DIAS MULTA,
a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e V, § 2º-A,I (2 VEZES); ART. 158,§ 1º E ART 70 C/C ART. 71 E ART. 69 TODOS DO CPB, ALEM DO ART. 244-B DA LEI 8069/90. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa e suas razões, pugnou pela absolvição do apelante quanto ao delito de extorsão, em face da insuficiência probatória. Noutro ponto, requereu o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade no crime de roubo majorado, e consequente redução da pena para o mínimo legal na segunda fase. Nesse diapasão, ainda indicou erro de cálculo na 3
a
fase da dosimetria, aduzindo que no momento de aplicação do
quantum
da causa de aumento de pena do art. 157, §2°, V, do CPB, ao estabelecer 1/3 de aumento, o resultado seria 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e não 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, definido pelo juízo
a quo,
assim, requer a correção deste erro de cálculo e o consequente redimensionamento da pena definitiva do apelante.

ABSOLVIÇÃO CRIME DE EXTORSÃO

Cediço aferir,
prima facie
, que no delito de extorsão, capitulado no art. 158 do Código Penal, embora variante de crime patrimonial, a tutela penal resguarda não só o patrimônio alheio, mas principalmente a integridade física e psíquica da pessoa. Em razão dessa dúplice proteção exercida sobre bens jurídicos diversos, referido delito possui natureza complexa, circunstância que o torna peculiar em sua caracterização, haja vista a pluralidade de resultados previstos na norma incriminadora, de modo que o injusto penal se opera quando o agente ativo, imbuído pelo animus extorsivo (elemento subjetivo), inflige sobre a vítima uma violência ou grave ameaça física (vis corporalis) ou moral (vis compulsiva), isso com o precípuo fim de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. Acerca do tema, extrai-se da lição de Luiz Regis Prado:
Em geral, a extorsão apresenta dois elementos essenciais, que são a coação da vítima e a obrigação de agir ou deixar de agir, de modo a proporcionar o proveito ilícito para o autor do delito
.

In casu
, restou incontroverso o protagonismo do acusado e seus comparsas no delito do art. 158 do CPB, através das esclarecedoras declarações prestadas pela vítima PATRÍCIA CARVALHO BRITO, em sede administrativa e ratificada em juízo, onde ratificou que o o acusado e seus comparsas a teriam constrangido a entregar seus cartões de saque e crédito, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (fls.10 do IPL), senão vejamos:
(...) é gerente administrativa em uma construtora; Que no dia 16 de julho de 2019, por volta 18:45, estava na rua Monte Alegre, entre Cesário Alvin e a rua Oswaldo de Caldas Brito, posto que tinha ido visitar sua costureira; Que neste momento, a depoente tinha saldo dentro da casa de sua costureira para adentrar ao seu veículo,
sendo a mesma abordada por 3 nacionais no momento em que a mesma tentava ligar o carro, vindo os 3 a adentrar ao veículo (...)
Que quando os 3 adentraram ao veículo da vítima, os mesmos ordenaram que a vítima seguisse no carro em direção ao Santuário de Fátima, para que os mesmos fossem deixados no local; Que a vítima pediu calma aos mesmos, e os 3 diziam que nada aconteceria com a vítima, porém, já perguntaram também se a depoente tinha dinheiro; Que a vítima respondeu que não tinha nada;
Que ao responder que não tinha dinheiro, o nacional tinha ficado no banco de trás já perguntou se os anéis da depoente valiam alguma coisa, respondendo a mesma que valia, vindo a mesma a entregar para o nacional, incluindo brincos, relógio e três anéis. Que na unidade policial, foram presentados dois nacionais, posto que o terceiro saiu do carro antes da abordagem policial;
Que dos dois apresentados, um deles se intitula menor de idade e o outro é maior de idade; Que o que se intitula menor de idade estava no banco da frente do carro, junto com a depoente;
Que o relógio, anéis e brincos exigidos da vítima, foram exigidos pelo apresentado que estava no banco de trás do carro;
Que dirigindo, a vítima pegou a rua Roberto Camelier para depois pegar a rua dos Tamoios,
sendo que o nacional que estava no banco de trás, que tinha levado seus anéis, relógio e brincos, perguntou se a depoente tinha cartão de banco para que pudesse ser sacado dinheiro; Que a vítima respondeu que tinha, vindo pegar a carteira da vítima e perguntar qual dos cartões que a mesma sacava dinheiro, ordenando que a mesma não mentisse; Que a vítima pegou o cartão que sacava dinheiro e entregou ao nacional que estava no banco da frente;
Que o que tinha pego o cartão (que se intitula menor de idade), perguntou quanto dava para ser sacado, vindo a vítima responder que acreditava que existia um limite, e que seria no máximo mil reais, vindo os mesmos a dizer que iriam para outro banco, mas a vítima disse que o limite era em qualquer caixa, e não poderia ser violado depois de atingido;
Que neste momento, os mesmos se dirigiram para o caixa eletrônico do supermercado Líder da avenida Padre, Eutiquio, vindo o que se intitula menor a descer do carro
.
com a cartão e exigir a senha da vítima; Que a vítima forneceu a senha e o mesmo disse que não tinha conseguido sacar o dinheiro;
Que os mesmos queriam ir para o supermercado Lider da Doca, mas a vítima disse que tinham muitas pessoas e sugeriu que fossem para a Caixa Econômica da Padre Eutiquio;
Que foram para a Caixa Econômica da Padre Eutiquio à que a vítima informou a senha dela de letras; Que o nacional retornou e disse que não tinha acertado sacar e mandou a vítima descer com ele e sacar o dinheiro *
Que a vítima sacou mil reais, vindo o que se intitula menor pegar o dinheiro.
Que
um deles perguntou sobre se dava para comprar alguns Whiskys no cartão de crédito; Que, o mesmo perguntou sobre o cartão que poderia comprar Whiskys foi até o Líder da Padre Eutiquio, vindo a vítima a dar a senha do cartão de crédito também
.

Que o nacional que foi ao Líder comprar os Whiskys, acabou ficando por Iá, mas a vítima dirigiu o carro até o supermercado para buscar o mesmo junto com os Outros
.
Que o nacional que estava no Líder comprando Whisky não foi aguardado por que a polícia foi vista, vindo os dois que estavam no carro ordenar que a vítima dirigisse para outro lugar, dando furta
Que
o nacional que estava comprando os Whiskys e foi deixado para trás, estava com camisa de clube de futebol, não sabendo se era do Milan ou do Barcelona; Que de lá, a vítima seguiu na Padre Eutiquio, e dobrou na rua dos Mundurucus, avançando até o sinal
.
Que a polícia veio atrás do veículo e a vítima disse que era melhor que os nacionais que estavam no carro descessem para fugir, mas os mesmos disseram que fariam a vítima de refém,
Que a vítima continuou na rua dos Mundurucus, pela ciclovia, mas antes da Quintino Bocaiúva, o trânsito estava parado, vindo a polícia a chegar perto, e os nacionais gritaram que tinha uma refém, inclusive,
o que estava no banco de trás empunhava a arma que tinha contra a polícia;
Que os dois mandaram a vítima continuar dirigindo; na rua dos Mundurucus, entre a avenida 14 de março e Alcindo Cacela, a vítima não conseguiu mais dirigir o carro, vindo a vítima a dizer para os mesmos se entregarem; Que daí para frente iniciou-se a negociação para a rendição dos mesmos, vindo os dois nacionais a exigir a presença de 3 emissoras de imprensa, além de coletes e a família para poderem se entregar; Que o comandante da guarnição garantiu que os mesmos teriam segurança, apareceu uma emissora de imprensa chegando também a mãe do que se intitulava menor; Que após um tempo, chegando outras pessoas da família, os mesmos se entregaram e foram conduzidos para esta unidade policial da Cremação; Que na unidade policial, reconheceu JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA como sendo o nacional que estava sentado banco de trás, tendo ele levado já de início seus anéis, relógio e brincos, além de também reconhecer o nacional PATRICK RYAN ATAIDE CASTRO menor de idade, nascido em 11/07/2002; Que os bens roubados, por JOEL foram deixados no carro no momento em que os mesmos se entregaram para a polícia militar, não tendo sido deixado o relógio da vítima; Que o relógio da vítima foi recuperado dentro do camburão da polícia militar (...).

Com efeito, diante dos elucidativos esclarecimento da vítima, que foram confirmados pelo interrogatório prestado pelo réu em juízo, o qual, dentro outros, asseverou que seu comparsa teria constrangido a vítima a entregar seus cartões, vejamos:
(...)
Que confessa seu erro e se sente muito arrependido
-
que conheceu o adolescente na hora do crime *
que o adolescente mentiu quando disse que não tinha um terceiro assaltantes; que foi ele quem apareceu com a arma de fogo; que abordaram a primeira vítima pelas ruas do comércio, que só entraram no carro do motorista de Uber
que era o terceiro suspeito quem estava com a arma; que puxaram uns trocados e o celular dele; que só deram uma volta com ele quando o terceiro pediu para parar o carro, desceu correndo e entrou no carro da segunda vítima; que o depoente e o adolescente correram atrás e entraram no carro dela também;
que pararam em frente ao Líder, quando o terceiro desceu do carro; que só subtraíram um relógio, aliança e brinco; que passaram uns 10 minutos com ela quando a viatura da ROTAM surgiu
que
o terceiro, antes de descer do carro dela,
pegou um cartão dela; que a viatura da ROTAM parou em frente ao carro,
e a vítima disse: a polícia vai matar vocês e então acelerou o carro para fugir; que a polícia deu tanto tiro no carro que poderia até ter matado a vítima; que acertaram o pneu e tiveram que parar (...).

Por sua vez, o inimputável
PATRICK RYAN ATAIDE CASTRO,
relatou o ocorrido na Vara da Infância e Adolescência:
(...)
Que praticou dois assaltos com o JOEL*
que se encontraram na rua e decidiram fazer isso; que era só o depoente e JOEL, não tinha outra pessoa; que abordaram um motorista de Uber; que ficaram andando por ai com ele; que não apontaram arma pra
ele,
que pediram o celular e o dinheiro dele; que rodaram com ele só um quarteirão; que depois dele abordaram uma mulher; que entraram no carro dela e pediram os bens dela; que ela entregou o celular, um relógio, os brincos e uma aliança; que levaram ela até um caixa eletrônico para sacar dinheiro mas não saiu dinheiro dela * que depois disso passou um carro da Rotam e fugiram em perseguição
que deram tiros em "cima de nós" que pegou no pneu e então pararam o carro; que
entraram em negociação com a polícia, que durou uma hora
que
não sabe de quem era a arma de fogo encontrada; que a arma só apareceu lá e não sabe de quem era; que o depoente e JOEL só abordou ela na voz mesmo; que não tinha praticado outros atos infracionais, nem com JOEL nem com outra pessoa; que conheceu o JOEL porque namorava com uma menina lá perto da casa dele (...).

Prudente anotar por absolutamente oportuno, que as evidências colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação, desde que analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo, segundo as regras dos arts. 155 e 239 do CPP. De sorte que os elementos produzidos durante o inquérito
policial
, embora não sejam capazes de fundamentar uma condenação, podem ser utilizados pelo juiz para formar o seu convencimento, desde que
corroborados
por
provas
produzidas com o respeito ao contraditório. Esse é o entendimento dessa Corte:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LATROCÍNIO. QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONDENAÇÕES FORAM BASEADAS APENAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Com o advento da Lei n.º 11.690/08, que deu nova redação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, o magistrado está impedido de fundamentar sua decisão em prova produzida exclusivamente no inquérito policial. Contudo, se em juízo existem provas concretas a confortar os elementos produzidos durante a investigação, a condenação do réu é medida impositiva, não havendo que se falar no princípio in dubio pro reo. 2 - Assim, em estando a condenação fundamentada em substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, não há que se falar em inobservância do art. 155 do Código de Processo Penal, haja vista ser possível a utilização de elementos informativos quando corroborados por outras provas judicializadas. 3 - Recurso rejeitado, à Unanimidade. (201030227925, 142644, Rel. VERA ARAÚJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/01/2015, publicado em 29/01/2015).

Impende clarificar que no crime de extorsão, o tipo penal se consuma com a prática do núcleo verbal do tipo, ou seja, o ato de constranger a vítima já consuma a extorsão, ao passo que a vantagem econômica indevida é mero exaurimento do tipo penal. Neste sentido, colacionamos o teor da súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 96 do STJ: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da Vantagem indevida.

Cediço observar, que a extorsão também é um delito complexo, porque atinge a pessoa e o patrimônio. Em consequência, a tutela penal abrange ambos os bens jurídicos violados pela ação delituosa. Protegem-se o patrimônio e a integridade física e psíquica do ser humano.

De fato, como adverte a doutrina, a extorsão tem uma pluralidade de resultados, um dos quais é próprio da violência privada, e se concretiza no constrangimento físico (violência) ou psíquico (ameaça) da pessoa, causado pela conduta do agente:
[...] A conduta típica do artigo 158, caput, consiste em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, a fim de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica (tipo autônomo/simples/anormal/incongruente). O verbo constranger deve ser entendido como coação, obrigação determinada pelo sujeito ativo, mediante violência ou grave ameaça. Decorrem daí os seguintes requisitos da extorsão: a) constrangimento do sujeito passivo, mediante emprego de violência ou grave ameaça, para que faça, deixe de fazer, ou tolere que se faça alguma coisa; b) finalidade de obter (para si ou para outrem) indevida vantagem econômica. (Curso de Direito Penal Brasileiro. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 360, grifou-se). Acerca da grave ameaça, elemento imputado ao acusado, "é indiferente que a ameaça seja, ou não, de mal injusto (TACrSP, Julgados 79/376). A gravidade da ameaça deve ser apurada em cada caso, atendendo a condições do fato e às personalidade do agente e da vítima (TACrSP, Julgados 68/273, RT 752/601)" (DELMANTO, Celso. et. al. Código penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 583).

E mais:
A conduta típica é constranger a vítima, ou seja, obrigá-la, forçá-la, coagi-la mediante grave ameaça ou violência. Como em outros delitos, é necessário que a ameaça seja grave, hábil para intimidar a vítima, de acordo com suas condições pessoais (idade, sexo, instrução, condição social etc.), embora, por vezes, esta possa opor resistência. Deve-se considerar superada a orientação de que a ameaça é idônea quando hábil a atemorizar o homem comum, pois o que importa é a pessoa da vítima. Inclui-se nela, além da promessa de mal à integridade física, a ameaça de causar mal à honra, ao crédito etc., como a de revelar segredo de fatos escandalosos ou difamatórios (chantage, blackmail). [...]. A violência ou a grave ameaça deve ser destinada à prática de um ato (entregar algo) ou de uma omissão (não cobrar um dívida) da vítima ou permissão desta para o ato do agente (destruir um título de crédito, por exemplo). (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 1202/1203).

Portanto, diante dos fatos que se alinham em formar um conjunto hermético em torno da plausibilidade da ocorrência do crime de extorsão, temerário deixar de reconhecer a subsunção da ação perpetrada pelo réu ao tipo do art. 158 do CPB. Restando, desta forma, irretocável a decisão de primeiro grau nesse ponto.

DOSIMETRIA

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

CRIME DE ROUBO

Quanto a dosimetria implementada, observou-se que o juízo singular alicerçou a pena base para o crime de roubo em 04 anos e 08 meses de reclusão, considerando as circunstâncias do crime como vetor desfavorável, que autorizou o incremento. Contudo, em face do réu ter confessado a prática delituosa, diminuiu a reprimenda para 04 anos e 01 mês de reclusão. Cediço observar que o acusado, a época dos fatos, teria a idade de 19 anos (23/02/2000), fato que foi observado pelo juízo, mas não procedeu a uma segunda diminuição (menoridade). Portanto, teria direito ao reconhecimento da atenuante. Dessa forma a pena provisória alicerçada em 04 anos e 01 mês de reclusão, deveria ser readequada para 04 anos, ou seja, o mínimo legal, por força da sumula 231 do STJ.

Por ocasião da terceira fase da dosimetria, o juízo teria incorrido em evidente erro material, aquele devido uma desatenção ou um erro perceptível na operação ou na redação do ato, quando o juiz ao manifestar o seu pensamento age de modo diverso daquele que deveria ter usado para exprimir fielmente e corretamente a ideia que havia em mente, na análise do conteúdo do recurso que lhe foi endereçado, sendo que ocorrendo erro material poderá ele ser corrigido. Em face desse equívoco, e tomando a pena base em 04 anos de reclusão, e considerando a causa de aumento de pena devido ao roubo majorado com restrição da liberdade da vítima, operou-se o incremento em 1/3, restando a pena aferida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, e não em 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 14 DIAS MULTA. Portanto, com a pena provisória aferida em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a qual incidiu uma segunda causa de aumento de pena (art. 157, § 2º, A- I), a qual foi incrementada em 2/3, restando a pena definitiva para o crime de roubo alicerçada em
08 ANOS, 11 MESES, 11 DIAS E 21 DIAS MULTA
.

Com efeito, conveniente repisar que a pena aferida originalmente para o delito de roubo, foi readequada de 10 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS DE RELCUSÃO E 23 DIAS MULTA PARA
08 ANOS, 11 MESES, 11 DIAS E 21 DIAS MULTA.
Nesse passo, vale lembrar que o acusado, juntamente com o adolescente, praticou dois crimes de roubo, contra vítimas distintas (LUÃ COSTA E PATRÍCIA CARVALHO), em cada um deles, ou seja em situações distintas, mas relacionadas entre si pelo tempo, espaço e modo de agir, é forçoso reconhecer a figura da continuidade delitiva em relação ao crime de roubo, observados os requisitos do art. 71 do CP, que nos remete ao percentual de aumento (1/6 a 2/3), onde foi adotado o
quantum
de aumento em 1/6, uma vez que a ação atingiu o patrimônio de 2 vítimas distintas e sendo as penas idênticas, que levou o aumento da reprimenda em
10 ANOS, 05 MESES, 07 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS MULTA.

Assim, a pena anteriormente aferida em 12 ANOS, 01 MÊS E 5 DIAS DE RECLUSÃO, foi readequada para 10 ANOS, 05 MESES, 07 DIAS E 13 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS MULTA, restando inalterado os demais termos do decisum, permanecendo as respectivas reprimendas para o crime de extorsão e corrupção de menores.

Destarte, é remansoso o entendimento de que "Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada" (HC n. 302.488/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014).

A propósito, a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível ao juízo
ad quem
, em recurso exclusivo da Defesa, proceder à alteração e o deslocamento de fundamentos ou critérios utilizados na dosimetria penal, autorizado pela ampla devolutividade do recurso de apelação, respeitando-se, todavia, a proibição de agravamento da sanção do condenado, ou seja, desde que mantida ou reduzida a pena final originariamente fixada.
bis in idem e ne reformatio in pejus
.¿ (HC 423.221/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 23/06/2020). "Na linha da jurisprudência desta Corte, o princípio da non reformatio in pejus não vincula o juízo ad quem aos fundamentos que deram suporte ao ato decisório de primeira instância, uma vez que 'O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios ou fundamentos de individualização da pena utilizados na sentença penal condenatória, desde que, não havendo recurso do órgão acusatório, a sanção não seja exasperada' (HC n. 310.372/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/6/2015), como ocorreu na hipótese." (HC 336.599/SP, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 28/03/2016).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento , nos termos do art.
617
do
Código de Processo Penal
, na sua parte final, onde veda, em recurso exclusivo da defesa, o agravamento da situação exposta ao réu, na linha dos princípios que consagram a vedação da
reformation in pejus e o tantum devolutum quantum apelatum
.¿ (Habeas Corpus nº. 21.864 - Relator Ministro Paulo Gallotti).

Em outro julgamento (Habeas Corpus nº. 93689), o Ministro Cezar Peluso citou processos semelhantes em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se pode, sob o argumento de corrigir erro material aritmético, agravar a pena imposta aos acusados e por fim, ao julgar o Habeas Corpus nº. 92464, o Ministro Marco Aurélio foi taxativo ao afirmar que:
¿não se pode piorar a situação de quem recorreu.¿ Da mesma maneira, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº. 115428, quando ficou consignado pelo relator, Ministro Dias Toffoli, que ¿o recurso só pode beneficiar a parte que o interpôs.¿

Logo, diante das circunstâncias e tomando-se como referencial as diretrizes retro mencionadas, conclui-se que ocorreu erro no cálculo da pena, o qual é constatável com um simples cálculo aritmético, fazendo-se necessário a sua ratificação, que foi processada adequadamente.

Destarte as alterações produzidas, as penas finais foram mensuradas em
10 (DEZ) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS MULTA para os crimes de roubo; 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o crime de extorsão; e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores,APLICANDO AS REGRAS DO ART. 69 DO CP, A PENA DEFINITIVA OPEROU-SE EM
16 (DEZESSEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES, 07 (SETE|) DIAS E 37 (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator